Tribunal: TJDFT
Processo: 0714416-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. COISA JULGADA. MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. HABEAS CORPUS NÃO ADMITIDO.
Inadmite-se a impetração. Há coisa julgada, já que este habeas corpus é mera reiteração de anterior impetração, relativa ao mesmo paciente, de no 0707262-90.2020.8.07.0000. Há identidade entre o presente pedido e o anterior, em que a ordem foi indeferida por esta 1a Turma Criminal em 23/04/2020, acórdão registrado sob no 1243196, de minha relatoria.
De acordo com a Súmula no 15 deste TJDFT: "O Habeas Corpus não é o meio adequado para verificação de pedido de progressão de regime prisional, por depender de produção e valoração de provas pelo juízo das execuções penais." O habeas corpus não substitui o recurso ordinário cabível da decisão da VEP, no caso o agravo em execução, que, inclusive, foi interposto, não podendo ser assim admitido para exame, exceto, de ofício, quanto à eventual manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, não vislumbrados na espécie.
Ordem inadmitida.